Tribunal: TJMT
Processo: 1034250-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034250-72.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), NATANA SALLES CARVALHO - CPF: 030.961.331-07 (EMBARGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), NATANA SALLES CARVALHO - CPF: 030.961.331-07 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. . TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÇÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FACULDADE DE MEDICINA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENCIA - ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Consta no acórdão que, da análise conjunta da Portaria n.o 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Resolução 22/2018, ambas do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, é possível concluir pela ilegalidade da cobrança praticada pela Embargante já que o contrato foi firmado pela Embargada em 05/04/2012, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017; de conseguinte, para ela vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Considerando a afirmação da Embargante de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Apelo, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1034250-72.2019.8.11.0041

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda.
em virtude do acórdão proferido no julgamento do Apelo.

A Embargante afirma que o manejo dos Aclaratórios visam, exclusivamente, ao prequestionamento da matéria debatida no Apelo e, para isso, alega que o acórdão contém vícios de omissão e obscuridade.

Salienta que a ação deveria ter sido ajuizada em face do FNDE, o qual se comprometeu a custear os estudos da Embargada.

Assegura, com arrimo nos arts. 1.o, IV e 170 da Constituição Federal, que não há óbice para a cobrança de saldo residual da aluna, sob pena de violar o princípio da livre iniciativa.

Acentua a ausência de análise efetiva da aplicação do art. 1.o da Lei 9.870/1999 que dispõe expressamente sobre a forma de reajuste de mensalidade escolar.

Destaca que o acórdão também se omite quanto a correta interpretação do artigo 4o da Lei 10.260/2010, na qual, além de vincular o financiamento aos encargos educacionais cobrados dos estudantes impõe que o total do curso financiado, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, conforme redação dada pelo §1o-A do artigo 4o da Lei 10.206/10.

Ressalta a existência de obscuridade, pois o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) trata-se do
quantum
efetivamente financiando pelo FIES em 2018.2, e nem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tampouco a instituição de ensino concedem desconto no valor mensalidade.

Firme nesses argumentos, requer o provimento destes Embargos.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai-se dos autos que a
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional S.A.
, e também
Natâna Salles Carvalho
interpuseram recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados pela estudante para declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela Requerida, bem como para determinar que a instituição de ensino promova o cancelamento de qualquer restrição existente e se abstenha de inscrever o nome de
Natâna Salles Carvalho
nos órgãos de restrição ao crédito.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes (50% para cada), ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo,
IUNI Educacional S.A
. argumentou, em síntese, que não se aplica o CDC à espécie, e que é devida a diferença de semestralidade – 2o Semestre/2017 e 1o Semestre/2018 – uma vez que promoveu reajustes em conformidade com a Lei Federal 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades escolares, e não estabeleceu limites para atualização de valores, sendo devido o débito em razão da legalidade da cobrança residual do FIES, em especial porque há expressa previsão contratual.

Já
Natâna Salles Carvalho
pugnou pela indenização por danos morais, com a condenação da Instituição Educacional no ônus da sucumbência.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria de votos, vencido o Relator, desproveram ambos os recursos.

O acórdão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda.
visando, exclusivamente, o prequestionamento da matéria debatida no Apelo e, para isso, alega a existência de vícios de omissão e obscuridade.

Importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No voto vencedor, por mim proferido, está consignado que para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, como
in casu
, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Vale dizer, que com a publicação pelo MEC da Portaria Normativa 04/2017, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino em contraprestação dos serviços educacionais, e passou a limitar apenas a parte financiada, bem como autorizou a IES a cobrar do aluno a parte não coberta pelo financiamento, e que superasse o valor limite.

No entanto, da análise conjunta da Portaria n.o 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento estudantil, e das Resoluções 15/2018 e 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, dessume-se que os contratos formalizados até o 2.o semestre de 2016,
não
preveem o dever legal de impor aos acadêmicos o pagamento da diferença da semestralidade, sendo esta cobrada entre o valor financiado e aquela reajustada pela Instituição de Ensino.

Assim, como bem exposto no aresto, a cobrança praticada pela Embargante carece de legalidade vez que o contrato foi firmado pela Embargada em 05/04/2012; de conseguinte, para ela vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Corroborando nesse sentido, consignei que o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Embargada
não
obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que, na época da formalização do contrato, não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

Nessa linha de ideias, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas à aluna contemplada com o benefício até o 2.o semestre de 2016, sob pena de violar a segurança jurídica.

Cinge ressaltar, ainda, na contramão do que argumenta a Embargante, que a situação da forma como examinada não viola o princípio da livre inciativa insculpido no artigo 1o, inciso IV e artigo 170, ambos da Constituição, isso porque, não está impendido a Embargante de atuar no segmento educacional.

Nesse contexto, cabe à instituição de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir à Embargada a cobrança desses valores.

Observa-se que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no acórdão com clareza e proposições conciliáveis entre si, o que desconstitui a tese da Embargante consistente nos vícios de omissão e obscuridade.

Noutro viés, porém, conforme relatado, da leitura das razões destes Aclaratórios extrai-se que o recurso foi oposto, com o interesse em
prequestionar
toda a matéria debatida no Apelo.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021